Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-08.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1014328-08.2018.8.11.0000
RECORRENTE BUNGE ALIMENTOS S/A
RECORRIDO RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 55955488) interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 44614981):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO ORA AGRAVADO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada de rejeição dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de acolhimento da preliminar arguida pelo ora agravado de perda superveniente do objeto, para negar seguimento ao recurso de agravo de instrumento, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.” (N.U 1014328-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 47966955 e 48446971) foram julgados conforme ementa de ID 51306049.
Alega violação aos artigos 932, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o objeto desta lide permanece integro, na medida em que já obteve a liberação da constrição judicial que pesava sobre o cereal movida pela Agrenco, e agora, necessita desconstituir a constrição judicial objeto do processo em face do Recorrido, a fim de ter o cereal que adquiriu, pagou e recebeu, livre e desembaraçado em definitivo, uma vez que os objetos das ações não se confundem, e o objeto da presente ação encontrasse absolutamente íntegro.
Recurso tempestivo (ID 56124463) e preparado (ID 56169973).
Contrarrazões juntadas conforme ID 58906982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso uma vez que não demonstrou onde reside a ligação entre o objeto da ação da Recorrente contra a empresa Agrenco e o objeto da ação da Recorrente contra o Recorrido.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Como se vê, a desistência do recurso de apelação pela agravante, pôs fim ao interesse recursal em razão da perda superveniente do objeto do presente agravo, pois o Apelo 79490/2016 atacava sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro (Código 48984), opostos em decorrência do deferimento do pedido do ora agravado de penhora no rosto dos Autos n° 3149-39.2005.811.0004 da quantia de 774.600 quilos de soja, objeto também do presente recurso.” (ID 44614983 – p.3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o objeto desta lide permanece integro, na medida em que já obteve a liberação da constrição judicial que pesava sobre o cereal movida pela Agrenco, e agora, necessita desconstituir a constrição judicial objeto do processo em face do Recorrido, a fim de ter o cereal que adquiriu, pagou e recebeu, livre e desembaraçado em definitivo, uma vez que os objetos das ações não se confundem, e o objeto da presente ação encontrasse absolutamente integro.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] De fato, como indicado pelo agravado, a agravante interpôs os Recursos de Apelação ns. 79490/2016 e 151934/2016. Este interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos de Terceiro (Código 48976), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar de manutenção de posse e condenou a autora Bunge Alimentos S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); aquele contra sentença proferida pelo mesmo Juízo, nos autos dos Embargos de Terceiro (Código 48984), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar de manutenção de posse e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
A agravante peticionou no Recurso de Apelação 79490/2016 pela extinção do feito por perda de objeto. Tal recurso foi interposto nos autos dos Embargos de Terceiro (Código 48984), contra o deferimento do pedido do ora agravado de penhora no rosto dos Autos n° 3149-39.2005.811.0004 (Código 47833) da quantia de 774.600 quilos de soja, objeto do presente recurso. Desistiu também da interposição do Recurso de Apelação 151934/2016.
Com efeito, foram proferidas decisões monocráticas nos apelos, de não conhecimento dos recursos por prejudicados, nos termos do art. 932, III, do CPC.” (ID 44614983 – p.2)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes.
3. [...] 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 932, inciso III, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX